Tribunal: STF
Processo: RE 1574226
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. ITBI. Imunidade tributária. Integralização de capital social. Repercussão geral. Ausência de preliminar formal e fundamentada. Inadmissibilidade. Negado seguimento ao recurso.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor dos bens que excederem o limite do capital social a ser integralizado, nos casos de integralização de capital social com imóveis.



    2. O recorrente requereu a reforma do acórdão para afastar a cobrança irrestrita e incondicional do ITBI na integralização de capital social, argumentando que a imunidade tributária visa fomentar o desenvolvimento econômico e que o Supremo Tribunal Federal não respalda a exigência sobre a diferença entre o valor de mercado e o custo histórico do imóvel quando este é utilizado para integralizar quotas sociais.



    3. A decisão administrativa do Município de Capitólio e o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais limitaram a isenção do ITBI ao valor que não excedesse o capital social a ser integralizado, com base no Tema nº 796 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário cumpre o requisito de admissibilidade referente à demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional suscitada.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é indispensável a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada para demonstrar a existência de repercussão geral da questão constitucional, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, conforme o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil.



    6. A ausência de tópico específico ou a mera alegação genérica e abstrata de repercussão geral, sem embasamento consistente que transcenda os interesses subjetivos da causa, não atende ao requisito formal de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência desta Corte.



    7. Ademais, mesmo que superado o óbice processual, o mérito da controvérsia referente à imunidade do ITBI sobre a integralização de capital social já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 796, que estabelece que a imunidade não alcança o valor dos bens que excederem o limite do capital social a ser integralizado.



    8. A análise sobre a existência de eventual diferença entre o valor requerido e o valor da avaliação do imóvel constitui reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice no enunciado do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Ressalta-se a possibilidade de aplicação de multa em casos de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e para embargos de declaração com intuito protelatório, conforme art. 1.026, §§ 2º a 4º, do mesmo diploma legal.



    IV. Dispositivo



    10. Negado seguimento ao recurso extraordinário.



     



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO – ITBI – MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS – ARTIGO 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO IMÓVEL ATRIBUÍDO PELO FISCO. 



    1 - Nos termos do art. 156, § 2º, I, da Carta Magna, é assegurada a imunidade tributária nas operações de transmissão de bens imóveis de sócios para a formação do capital social da empresa, bem como nas hipóteses de transmissão de bens em decorrência da fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, desde que a atividade preponderante do seu destinatário não seja a compra e venda, a locação ou o arrendamento mercantil de bens imóveis. 



    2 - Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.” (e-doc. 70, p. 7). 



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “contrariedade na interpretação e aplicação do art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal” (e-doc. 80, p. 9). 



    2.1. Alude que “a imunidade do ITBI na integralização de capital social está fundamentada na necessidade de fomentar a participação de pessoas jurídicas no desenvolvimento econômico, evitando ônus tributários desnecessários”; e que o “Supremo Tribunal Federal, ao contrário do entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não respalda a exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado do imóvel e seu custo histórico, quando este último é utilizado para integralizar quotas sociais, exatamente como realizado pela Recorrente” (e-doc. 80, p. 8).



    2.2. Assevera que “a utilização do custo histórico na integralização de quotas sociais é respaldada pela previsão constitucional, sendo essencial considerar a natureza da transação para a correta aplicação das normas” (e-doc. 80, p. 8).



     



    2.3. Ao final, “requer seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja reformado o v. acórdão proferido pelo e. TJ/MG em sede de Apelação, a fim de que, consequentemente, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, para afastar a cobrança do ITBI, de forma irrestrita e incondicional, pelo Recorrido sobre a operação caracterizada com a integralização do capital social da Recorrente pelo sócio subscritor deliberada em ata de assembleia geral do POSTO RODIKE S/A realizada em 30 (trinta) de março de 2020” (e-doc. 80, p. 9; grifos no original).



    3. O Tribunal de Justiça admitiu o recurso, porquanto, “mostra-se prudente conferir trânsito ao recurso, para que a instância superior possa definir, com sua autoridade exclusiva, sobre a incidência ou não da tese firmada no julgamento do Tema nº 796 em casos como o dos autos” (e-doc. 85, p. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Esta Suprema Corte tem orientação firme sobre a indispensável apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a fim de demonstrar a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, de modo que ultrapassado o interesse meramente subjetivo da causa, ex vi do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil.



    4.1. Assim ficou consolidado desde o julgamento do AI nº 664.567- QO/RS, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). I II. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    4.2. No caso, deixou a parte recorrente de destacar tópico alusivo à repercussão geral sobre a questão constitucional suscitada. 



    5. No mais, a mera alegação genérica e abstrata de que “a aplicação generalizada dada pelo e. TJ/MG... prejudica milhares de pessoas envolvidas em procedimentos de integralização de capital social, gerando um impacto considerável na sociedade brasileira” não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    5.1. No caso, o recorrente limitou-se a registrar, dentro do tópico IV (Do Direito) que: 



    “A r. decisão proferida pelo e. TJ/MG fundamenta-se em uma interpretação, data venia, equivocada da r. decisão deste c. Supremo Tribunal Federal, aplicando-a de forma indiscriminada a situações que são manifestamente diferentes. Assim, a relevância econômica, política, social e jurídica do tema é evidente, superando os interesses subjetivos do presente caso, o que caracteriza a repercussão geral da matéria, conforme estabelece o §1º, do art. 1035 do CPC. 



    O Código de Processo Civil, em seu art. 1035, define a repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários, sendo esta aferida pela existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. No caso presente, a aplicação generalizada dada pelo e. TJ/MG ao tema da isenção de ITBI com base na interpretação, data venia, equivocada da r. decisão deste c. Supremo Tribunal Federal prejudica milhares de pessoas envolvidas em procedimentos de integralização de capital social, gerando um impacto considerável na sociedade brasileira. 



    Dessa forma, o presente recurso atende ao requisito da repercussão geral, merecendo ser recebido e provido.” (e-doc. 80, p. 8-9).



    5.2. Nesta linha, inarredável a inviabilidade do recurso, conforme a jurisprudência desta Corte Maior. Confiram-se: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELO EXTREMO DO INSS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO IGEPREV/TO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. 3. Recurso extraordinário manejado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.” 



    (RE nº 1.426.306-RG/TO, Tema RG nº 1.254, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 12/06/2023, p. 27/06/2023; grifos acrescidos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigirse a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.463.363-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 20/02/2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigirse a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    6. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) O Município de Capitólio se insurge contra a decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança para determinar que autoridade coatora suspenda a cobrança/incidência do ITBI na operação caracterizada com a integralização do capital social do impetrante através da conferência dos imóveis indicados na inicial. De acordo com o § 2º, I, do art. 156 da Constituição da República e art. 36 do Código Tributário Nacional, não incide o ITBI sobre bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital:



    (...)



    Na lição de José Alberto Oliveira Macedo, 



    Apesar de a necessidade de lei para sua regulamentação não constar de forma expressa, nos enunciados do inciso I do §2º do artigo 156 que ensejaram a norma jurídica de imunidade incondicional acima transcrita, é cristalino que se trata de um conceito que demanda demarcação mais precisa em seus limites, a fim de evitar a insegurança jurídica que dominaria as situações de aquisição de direito relativos a imóveis, na forma prescrita em seu antecedente. (ITBI: Aspectos constitucionais e infraconstitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 128/129) 



    A questão foi pacificada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC e firmar a seguinte tese com repercussão geral (tema 796):



A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) 



    Trata-se de precedente formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja observação é imperativa aos juízes e tribunais. 



    Assim, o § 2º, I, do art. 156 da Constituição da República, bem como o art. 36 do Código Tributário Nacional, devem ser interpretados no sentido da não incidência do ITBI para bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital somente quando não exceder o limite do capital social a ser integralizado. 



    No caso em análise, a impetrante requereu a isenção do ITBI sobre a integralização do capital referente aos seguintes imóveis: um imóvel residencial com área de 535,00m², em terreno anexo com área de 954,75m², Lote nº 21 da quadra 31, situado na Rua das Gôndolas, nº 73, Bairro Engenheiro José Mendes Júnior, Capitólio-MG, M.4.835; e, um lote de terreno, Lote nº 20B da quadra 31, situado na Rua das Gôndolas, Bairro Engenheiro José Mendes Júnior, Capitólio-MG, M.9.501. 



    Constata-se da decisão administrativa impugnada que o Município de Capitólio não indeferiu a expedição de certidão de isenção do ITBI à impetrante, mas limitou-a ao valor que não exceder o limite do capital social a ser integralizado, com o lançamento do ITBI sobre a diferença entre o valor requerido e o valor da avaliação. 



    Assim, em uma análise inicial, para fins de concessão da liminar, verifica-se que não há ilegalidade no ato apontado como coator, pois foi aplicada a isenção do ITBI sobre o valor do imóvel que não exceder o limite do capital social a ser integralizado. 



    Não há, portanto, probabilidade do direito a amparar a concessão da liminar no mandado de segurança. 



    Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar nos autos do mandado de segurança.” (e-doc. 39, p. 5-8; grifos acrescidos).



    8. Nota-se, pois, que o TJMG aplicou expressamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 796 da Repercussão Geral. Cabe ressaltar:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.”



    (RE nº 796.376-RG/SC, Tema RG nº 796, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 25/08/2020; destaques acrescidos). 



    9. No tocante à apreensão da hipótese fática e, por conseguinte, à adequação da aplicação do entendimento vinculante, cabe citar trecho grifado no acórdão:



    “Constata-se da decisão administrativa impugnada que o Município de Capitólio não indeferiu a expedição de certidão de isenção do ITBI à impetrante, mas limitou-a ao valor que não exceder o limite do capital social a ser integralizado, com o lançamento do ITBI sobre a diferença entre o valor requerido e o valor da avaliação. 



    Assim, em uma análise inicial, para fins de concessão da liminar, verifica-se que não há ilegalidade no ato apontado como coator, pois foi aplicada a isenção do ITBI sobre o valor do imóvel que não exceder o limite do capital social a ser integralizado.” (e-doc. 39, p. 7).



    10. Neste esteio, a revisão sobre a existência de eventual diferença entre o valor requerido e o valor da avaliação encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, estando, portanto, vedado o expediente pretendido pela recorrente nesta via processual. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator